Tribunal: TJES
Processo: 0003060-84.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003060-84.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAIRO LUIZ RAMOS INOUE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO
SIMPLES CONSUMADO.

AUTORIA
E MATERIALIDADE
COMPROVADA
S
.
DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO.

RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A
utoria e materialidade restaram devidamente comprovadas
através do
Boletim Unificado nº 45164156 (fls. 12/13-verso),
dos

Autos de Apreensão (fl. 15) e de Restituição (fl. 16),
bem como pela prova oral colhida em sede policial (fls. 37/39)
e
confirmada em juízo,

em relação
ao furto simples
consumad
o.

2. Na espécie, t
e
m-se
por bem acompanhar o
s judiciosos argumentos da
d. Procuradoria de Justiça
para
acolher

a
confissão
do réu
,
já que este anuncia
a tentativa de furtar a caixa de som do estabelecimento, ainda que discorde dos relatos testemunhais sobre o desfecho dos fatos.

3.
A
sentença
deve ser
reformada tão somente para reduzir a reprimenda definitiva
para

01 (um) ano e 06 (seis) meses
de reclusão
,
em razão d
a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, por serem igualmente preponderantes.

4
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0003060-84.2021.8.08.0021

APELANTE: JAIRO LUIZ RAMOS INOUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

AP
ELAÇ
ÃO CRIMINAL Nº 0003060-84.2021.8.08.0021

APELANTE: JAIRO LUIZ RAMOS INOUE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Eminentes pares, con
forme
relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta por
JAIRO LUIZ RAMOS INOUE
,
manifestando inconformismo
quanto aos termos

da

sentença
(fls. 133/135)
prolatada pelo
MM.

J
U
Í
Z
O
DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
, que, nos autos da Ação Penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva
deduzida na inicial
para condenar o
réu

nas iras do art. 155,
caput
, do Código Penal,
à pena de 0
2
(
dois
)
anos
de reclusão, em regime
semi
aberto,
além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

O
apelante, através da d. Defensoria Pública Estadual (fls. 152/160), almeja a absolvição do réu, mediante o reconhecimento da desistência voluntária (mesmo
sob
influência de agentes externos) ou, de forma alternativa, de crime impossível (vigília prévia e controlada). Subsidiariamente,
pugna pel
a revisão da dosimetria da pena, aplicando-se na segunda fase a atenuante da confissão, para fins de redução final da
reprimenda.

Contra-argumentos (fls. 161/166) pelo desprover do recurso.

Parecer
Ministerial
(ID 4009679)
, pelo
parcial
provimento do
apelo.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que
no dia 9 de junho de 2021, por volta das 12h43min, na loja Magazine Grande Rio, localizada na Av. Emerson de Abreu Sodré,
b
airro Muquiçaba,
em Guarapari
, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, subtraiu
para si
uma caixa de som.

Consta que Jairo Luiz
entrou na
referida
loja, guardou uma caixa de som em sua sacola e saiu sem efetuar o pagamento. Segundo apurado, após
ser flagrado por uma
funcionária
,
populares
o
detiveram e o agrediram até a chegada da polícia,
quando foi
recupera
do
o objeto furtado.

Ouvido na esfera policial, o denunciado confessou que tinha a intenção de furtar a caixa de som, que chegou a pegá-la, mas que
se arrependeu e a
colocou de volta na prateleira, quando a vendedora se aproximou.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos verifico que o apelo merece parcial provimento. Explico.

Inicialmente, a defesa busca o reconhecimento da desistência voluntária. Afirma que o denunciado teria devolvido o bem à prateleira da loja, após ser flagrado por uma vendedora.

Destaca as incongruências n
as declarações
prestadas pele Sr. Nilo Carlos Severgnine. De fato, em sede policial a vítima afirmou que teria pedido para Jairo devolver o bem furtado e que ele teria devolvido (fl. 08). Já em juízo, alegou que a caixa furtada foi devolvida pelo Delegado de Polícia no dia dos fatos (mídia anexa).

Não obstante os argumentos manejados pel
a combativa defesa
,
os documentos colacionados ao caderno processual são aptos a afastar as afirmações do recorrente e a tese de desistência voluntária, consoante os
Autos de Apreensão (fl. 15) e de Restituição (fl. 16) da “caixinha de som preta Amvox”.

T
ambém não há que se falar em crime impossível, consoante
a
“pacífica jurisprudência desta Corte Superior, consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.
” (
STJ,
6ª Turma: AgRg no REsp 1.894.347/SP, j. 07/12/2020)
(g.n.)

Portanto, autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas
através do
Boletim Unificado nº 45164156 (fls. 12/13-verso),
dos

Autos de Apreensão (fl. 15) e de Restituição (fl. 16),
bem como pela prova oral colhida em sede policial (fls. 37/39)
e
confirmada em juízo,

em relação
ao furto simples
consumad
o.

Em prosseguimento
,
o
apelante insurge-se
acerca d
a dosimetria da pena, destacando que na segunda fase deve
ser
reconheci
da

a
atenuante d
a
confissão.
Com
razão.

Na espécie, o édito sentencial restou assim fundamentado:

“
(...) O acusado agiu com grau de
culpabilidade
baixa. Sua vida
ante acta
está maculada, havendo registro de condenação anterior, no entanto, deixo de majorar t
al
circunstância, ante o reconhecimento da agravante da reincidência. A
conduta social
, indica uma vida em conflito com a lei, eis que praticou diversos crimes contra o patrimônio. Sua
personalidade
indica estar voltada para o crime. Os
motivos
não devem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, vez que os pratica para sustentar o vício de drogas ilícitas. As
circunstâncias
são irrelevantes. As
consequências do crime
, não refletem em reprovabilidade elevada. O
comportamento da vítima
em nada influiu.

F
ace às circunstâncias judiciais supramencionada
s
e já analisadas, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado à
pena-base de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e multa
.

Em respeito ao disposto no artigo 68 do Código Penal, passo a aferir as circunstâncias legais incidentes, para fixar a PENA DEFINITIVA:

N
ão há atenuantes. Reconhecida contudo a agravante da reincidência (ART. 61, I do CP, fls. 47/54), razão pelo qual
agravo a pena em 06 (seis) meses.

Inexistem causas especiais de diminuição ou aumento da pena, motivo pelo qual FIXO A PENA DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.
(...)”

C
omo
visto, embora
o
juízo
a quo

n
ão tenha
reconhecido
, tenho por bem acompanhar o
s judiciosos argumentos da
d. Procuradoria de Justiça
para
acolher

a
confissão
do réu
,
já que este anuncia
a tentativa de furtar a caixa de som do estabelecimento, ainda que discorde dos relatos testemunhais sobre o desfecho dos fatos.

Sendo assim,

a sentença
deve ser
reformada tão somente para reduzir a reprimenda definitiva
para

01 (um) ano e 06 (seis) meses
de reclusão
,
em razão d
a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, por serem igualmente preponderantes.

Diante do exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)